Tribunal: TJDFT
Processo: 0750071-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750071-90.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PATRICIA ALVES DE LIMA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA PATRÍCIA ALVES DE LIMA contra a r. decisão exarada no ID 156735011 da Ação de Revisão Contratual c/c Indenizatória n. 0709679-96.2023.8.07.0004, proposta pela agravante em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, pela qual a MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Gama-DF indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante. Consoante a r. decisão exarada no ID 53840799, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido, oportunidade em que foi determinada a intimação da agravante para promover o recolhimento do preparo, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. A agravante na petição apresentada no ID 54163277, afirma não haver lógica em se exigir que a recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. Pleiteia, dessa forma, a admissão do recurso sem a necessidade de recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. Ao disciplinar o processamento do agravo de instrumento contra a decisão denegatória de gratuidade de justiça, o Código de Processo Civil estabelece o seguinte regramento. Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. (grifo nosso). Dessa forma, indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, não subsiste qualquer justificativa para que seja a agravante dispensada do recolhimento do preparo do agravo de instrumento, devendo ser observada a regra inserta no § 2o do artigo 101, do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, indefiro o pedido formulado pela agravante no ID 54163277. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2023 às 09:50:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora